Tribunal: TCU
Processo: 006.943/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades na condução de concorrência pública, da Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR, com vistas à contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução da requalificação da orla do Rio Branco/Bacia do Caxangá em Boa Vista/RR - Parque do Rio Branco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, protocolada em 4/4/2019, a respeito de possíveis irregularidades na condução da Concorrência Pública 47/2018, da Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR com vistas à contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução da requalificação da orla do Rio Branco/Bacia do Caxangá em Boa Vista/RR - Parque do Rio Branco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Ramildo Cavalcante Costa (CPF XXX.349.672-XX), Secretário Municipal de Obras Adjunto do Município de Boa Vista/RR à época dos fatos, dando-se prosseguimento ao processo, conforme preceitua o art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Artur José Lima Cavalcante Filho (CPF XXX.878.942-XX), Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR à época dos fatos; 9.3. aplicar, com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso III, do Regimento Interno do TCU, multa individual aos Srs. Artur José Lima Cavalcante Filho (CPF XXX.878.942-XX) e Ramildo Cavalcante Costa (CPF XXX.349.672-XX), no valor de R$ 40.000,00, fixando o prazo de 15 dias, a partir da notificação, para que, nos termos do art. 216 do Regimento Interno do TCU, comprovem perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendidas as notificações; 9.5. em cumprimento ao item 9.7 do Acórdão 3062/2019-TCU-Plenário , autorizar o apensamento destes autos ao processo TC Processo 037.720/2019-8 ; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR, aos responsáveis e ao denunciante.